Tribunal: TJSP
Processo: 2046132-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Despacho que, acolhendo parcialmente a irresignação apresentada pelo INSS aos cálculos de diferença de precatório elaborados pelo obreiro, determinou o prosseguimento da execução nos termos ali estabelecidos, com a elaboração de nova conta – Admissibilidade – Violação à coisa julgada – Inocorrência – Correção monetária e juros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Despacho que, acolhendo parcialmente a irresignação apresentada pelo INSS aos cálculos de diferença de precatório elaborados pelo obreiro, determinou o prosseguimento da execução nos termos ali estabelecidos, com a elaboração de nova conta – Admissibilidade – Violação à coisa julgada – Inocorrência – Correção monetária e juros de mora – Consectários legais da condenação principal que devem ser empregados de acordo com os índices vigentes no momento do cumprimento da obrigação – Aplicação do entendimento adotado pelo Col. STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP – Juros entre a data da elaboração dos cálculos e a da inscrição do precatório – Possibilidade – Período que não se confunde com o prazo constitucional para pagamento do precatório – Inteligência do art. 100, §5o, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante no 17, do Col. STF – Matéria com repercussão geral reconhecida no RE no 579.431/RS, cujo acórdão já foi publicado – Modificação do entendimento anteriormente adotado pelo relator – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento antes utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução realmente com a observância desses parâmetros – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2046132-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
agravado MEFIBOZETE LUCAS DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046132-23.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto n.o 35.935-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.935
Agravo de Instrumento no 2046132-23.2019.8.26.0000 São José dos
Campos.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado: Mefizobete Lucas da Silva.
Juiz: Émerson Norio Chinen.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Cumprimento de sentença Despacho que, acolhendo
parcialmente a irresignação apresentada pelo INSS aos
cálculos de diferença de precatório elaborados pelo obreiro,
determinou o prosseguimento da execução nos termos ali
estabelecidos, com a elaboração de nova conta

Admissibilidade Violação à coisa julgada Inocorrência
Correção monetária e juros de mora Consectários legais
da condenação principal que devem ser empregados de
acordo com os índices vigentes no momento do
cumprimento da obrigação Aplicação do entendimento
adotado pelo Col. STJ no julgamento do REsp no
1.205.946/SP
Juros entre a data da elaboração dos
cálculos e a da inscrição do precatório Possibilidade
Período que não se confunde com o prazo constitucional
para pagamento do precatório Inteligência do art. 100,
§5o, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante no 17,
do Col. STF Matéria com repercussão geral reconhecida
no RE no 579.431/RS, cujo acórdão já foi publicado
Modificação do entendimento anteriormente adotado pelo
relator Correção monetária Afastamento da TR na
atualização do débito judicial Incidência imediata do
IPCA-e desde a data da conta de liquidação Inteligência
do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao
considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os
“embargos de declaração” opostos ao v. acórdão prolatado
no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046132-23.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto n.o 35.935-hb
3
Alteração do posicionamento antes utilizado pela Col.
Câmara Prosseguimento da execução realmente com a
observância desses parâmetros
Decisão mantida

Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, nos autos da ação acidentária, em fase
de cumprimento de sentença, que lhe move Mefizobete Lucas da Silva,
contra a r. decisão copiada às fls. 12/14, proferida em 13 de novembro de
2018, que, acolhendo parcialmente a sua irresignação apresentada aos
cálculos de diferença de precatório elaborados pelo obreiro, determinou o
prosseguimento da execução nos termos ali estabelecidos, com a
elaboração de nova conta.
Alega o agravante, primeiramente, a existência de
preclusão para a discussão sobre os índices de correção monetária
aplicáveis na fase de condenação, em virtude da presença da coisa julgada
decorrente do v. acórdão proferido em sede de “embargos à execução”,
além de apontar a indevida extensão dos juros de mora até a data limite
para a inscrição em precatório e destacar a necessidade, no caso, de se
manter a aplicação da TR para a correção dos créditos inscritos em
precatório até 31.12.2013, empregando-se daí em diante o IPCA-e.
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no citado RE no
870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão
do decidido, com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de
Processo Civil, este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior
decisão judicial (fls. 188/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046132-23.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto n.o 35.935-hb
4
Já considerando o que foi decidido em 03.10.2019 pelo
Plenário do Pretório Excelso no julgamento dos aludidos “embargos de
declaração”, o recurso foi devidamente processado (fl. 194), havendo
resposta do agravado às fls. 200/214.
É o relatório.
Inicialmente, destaco que, em virtude do resultado
conferido a este julgamento, resta prejudicada a análise da matéria
preliminar levantada pelo segurado em sua contraminuta.
Não vislumbro, por outro lado, a ofensa à coisa julgada
alegada pelo executado, porquanto a adoção de critério de atualização
diverso do fixado no título judicial é plenamente possível na hipótese em
razão de a correção monetária, além dos juros de mora, ser mero
consectário legal da condenação principal, devendo ser aplicada em
conformidade com o índice vigente no momento da cumprimento da
obrigação, na esteira do entendimento adotado pelo Col. STJ no
julgamento do REsp no 1.205.946/SP, ao especialmente assinalar que “....
tais acessórios da condenação estão submetidos à cláusula rebus sic
stantibus e a sentença proferida nos autos, em relação a eles, possui
eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época
em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado
aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do
percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação, sem que,
com isso, configure violação à coisa julgada.”.
No mais, o não-provimento do recurso é medida que se
impõe.
Expedido precatório para o pagamento de débito
apurado pela autarquia em sede de “embargos à execução” e efetuado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046132-23.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto n.o 35.935-hb
5
respectivo depósito (cf. fls. 98 e 110), o exequente apresentou conta de
diferenças, computando os juros de mora até a inscrição do precatório e
empregando o IPCA-e como índice de correção monetária (fls. 126/128).
Não concordando com esses cálculos, a autarquia
ofertou a impugnação de fls. 139/145, que, depois de contrariada pelo
obreiro às fls. 150/159, foi acolhida parcialmente pelo juízo no despacho
combatido, para ordenar o seguimento da execução nos termos ali
estabelecidos, com a elaboração de nova conta.
Quanto ao debate atinente aos juros moratórios, é certo
que este relator, lastreado em precedentes dos Cols. STJ e STF, entendia
que, se a cobrança do débito em processo de execução refere-se a
período pretérito devidamente delimitado na sentença (a partir da juntada
do laudo até o trânsito em julgado, por exemplo), incidentes os juros nas
parcelas em atraso não haveria mais que se falar em juros de mora em
continuação durante o processo executivo, mesmo porque, durante a
cobrança, a autarquia, paralelamente, estaria pagando regularmente o
benefício implantado, de maneira que a partir do valor do crédito executado
aplicar-se-ia somente a correção monetária.
Contudo, revendo este posicionamento, passo a seguir o
entendimento adotado pela douta maioria da Turma Julgadora em diversos
julgados já proferidos nesta Câmara, compreendendo pela aplicação dos
juros moratórios a partir do cálculo e até a inscrição do precatório judicial,
na medida em que, da dicção do art. 100, §5o, da Constituição Federal,
estipulando que os precatórios expedidos até 1o de julho devem ser pagos
até o final do exercício seguinte, e do teor da Súmula Vinculante no 17, do
Col. STF, prevendo que “durante o período previsto no parágrafo 1o do
artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios
que nele sejam pagos”, verifica-se que há a suspensão da incidência dos
juros moratórios somente no período posterior à inscrição do precatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046132-23.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto n.o 35.935-hb
6
desde que o efetivo pagamento ocorra dentro do prazo, havendo, caso isso
não aconteça, o emprego dos juros naquele intervalo de tempo.
Assim, o período em que se pleiteia o cômputo dos juros
moratórios e o pagamento da diferença é o que antecede à inscrição, não
se confundindo com aquele que sucede a expedição dos precatórios,
estatuído no texto constitucional.
Entendimento diverso significaria alargar o período de
graça estabelecido na Carta Magna, sem qualquer previsão do legislador
constitucional nesse aspecto.
Por outro lado, não se desconhece que o art. 100, §12,
da Constituição Federal, na redação dada pela EC no 62/09, em confronto
com a aludida Súmula Vinculante no 17, anterior àquela Emenda
Constitucional, prevê a incidência dos juros de mora sobre os precatórios
até o efetivo pagamento, circunstância que também ensejaria o
desacolhimento do presente agravo.
Ademais, esse entendimento foi firmado em 19.04.2017
pelo Plenário do Col. STF no julgamento do RE no 579.431/RS, com
repercussão geral reconhecida, fixando-se a tese no acórdão publicado em
30.06.2016 de que “incidem juros da mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do
precatório”.
Ultrapassada essa questão, no tocante ao tema
envolvendo a atualização monetária, também é certo que esta Col. Câmara
vinha entendendo que, enquanto ainda não transitado em julgado o
acórdão que definiu a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Col.
STF no julgamento das ADIS nos 4.357 e 4.425, era cabível a imediata
aplicação da Lei no 11.960/09 na atualização do débito acidentário, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046132-23.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto n.o 35.935-hb
7
moldes do despacho proferida naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046132-23.2019.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto n.o 35.935-hb
8
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Nesse
contexto,
alterados
os
entendimentos
anteriormente adotados e empregados os posicionamentos da Corte
Superior, a execução deverá realmente prosseguir com a observância
desses parâmetros, razão pela qual a decisão atacada fica mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator